Tribunal: CARF
Processo: 13964.000203/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000203/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.118 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
HEDER MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000203/2009-04
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000203/2009-04

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
26/01/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 11.678,23.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 01), na qual afirma que os
rendimentos foram informados pela fonte pagadora em seu CPF, mas que eram
relativos a sua esposa; que já solicitou a retificação da DIRF na empregadora. Informa
que, em 03/04/2007, enviou declaração retificadora, excluindo sua esposa do rol de
dependentes.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-23.761 (e-fls. 66/70), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
27/28), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Consórcio
Intermunicipal de Apoio a Criança e ao Adolescente, CNPJ no 04.685.261/0001-43, no valor
de R$ 11.678,23.
Do Mérito
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000203/2009-04

Da Omissão dos Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva,
conheço da impugnação e passo a analisar suas razões.
Não há dúvidas de que os rendimentos recebidos da pessoa jurídica —
Consórcio Intermunicipal de Apoio a Criança e ao Adolescente, no valor de R$
11.678,23, no ano-calendário de 2004, eram de sua esposa Vânia Silva dos Santos
Martins.
Diferentemente do alegado, não consta nenhuma declaração retificadora
apresentada para este ano-calendário. A aludida declaração Retificadora n°
3540653083, entregue em 03/04/2007, refere-se ao ano-calendário de 2005.
Assim, continuam válidas as informações prestadas em sua Declaração de
Ajuste Anual entregue originalmente em 12/04/2005 (fl. 15), na qual o contribuinte
declarou a sua esposa como sua dependente.
Não obstante a regra geral de tributação para as pessoas físicas ser a tributação
dos rendimentos em separado, no caso de contribuintes casados, opcionalmente,
poderão os cônjuges apresentar declaração em conjunto, caso em que o declarante
poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente relativo ao outro cônjuge,
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000203/2009-04

nos termos do art. 82 e seu § 3°. do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
E a inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção
facultada ao contribuinte, que, todavia, deve declarar os rendimentos tributáveis
recebidos por eles, conforme o art. 38, § 8°, da Instrução Normativa SRF n° 15, de
2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I- o cônjuge:
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (grifei)
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual deverá oferecer à tributação os rendimentos tributáveis por eles
auferidos, ainda que, isoladamente considerados, estejam na faixa de alíquota zero de
tributação.
Portanto, é procedente o lançamento decorrente da omissão dos rendimentos,
conforme DIRF da fonte pagadora, recebidos por sua esposa, declarada como sua
dependente no ano-calendário de 2004.
Pelo exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado .
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital